Tribunal: TJES
Processo: 5015919-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015919-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANCA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. CUSTEIO DOS TRIBUTOS E DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO PELO DEVEDOR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de cumprimento de sentença. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes e majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistente no custeio de tributos e despesas decorrentes da dação em pagamento de imóvel, conforme acordo judicial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as agravantes estão obrigadas a arcar com os tributos e despesas de regularização da transferência do imóvel objeto da dação em pagamento; (ii) estabelecer se a majoração das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é razoável e proporcional diante do descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
As agravantes assumem expressamente, no parágrafo primeiro da cláusula terceira do acordo homologado, a obrigação de arcar com os custos de escritura, registro, levantamento topográfico e regularização dos documentos e tributos (CAR, CCIR, ITR), sendo seu dever entregar os imóveis livres e desembaraçados ao exequente, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o que justifica a rejeição da impugnação à execução.
4.
A expressão “livres e desembaraçados” deve ser interpretada extensivamente, abarcando não apenas a inexistência de gravames, mas também a regularidade tributária e documental do imóvel, essencial para sua transferência plena.
5.
O artigo 490 do Código Civil permite a redistribuição das despesas da transmissão de bens imóveis, e no caso concreto, as agravantes convencionaram assumir tais encargos, não havendo fundamento para repassá-los ao credor.
6.
A dação em pagamento — no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) — foi instrumento de quitação parcial de indenização fixada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que reforça a natureza da obrigação como de fazer assumida pelas devedoras, excluindo o dever do credor quanto ao ITBI e demais encargos da transmissão.
7.
A majoração da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra amparo no art. 537, § 1º, do CPC, sendo compatível com a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a revisão das astreintes para garantir a efetividade da tutela específica.
8.
O descumprimento das obrigações mesmo após o decurso do prazo original de 120 (cento e vinte) dias e de novo prazo de 15 (quinze dias) dias fixado pelo juízo de origem justifica o aumento da multa como medida coercitiva, proporcional à resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A obrigação de entrega de imóvel em dação em pagamento “livre e desembaraçado” abrange o dever de custear tributos, registros e regularizações documentais necessárias à transferência da propriedade.
11.
É válida a majoração das astreintes em caso de descumprimento reiterado da obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
12.
A decisão judicial que impõe ou majora multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME
;
CLUBE VITÓRIA DE SEGUROS – ME
e
CLASSIC ASSESSORIA VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/05 do evento 10267230), proferida pleo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, no cumprimento de sentença promovido por
PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA
em desfavor das ora agravantes, rejeitou a impugnação ofertada por estas e majorou as astreintes.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o acordo judicial incumbiu às agravantes a obrigação de custeio dos tributos incidentes sobre a transferência do imóvel dado em pagamento e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a quitação das referidas despesas, sob pena de multa diária elevada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram acordo, que foi homologado judicialmente, e que previa no parágrafo primeiro da cláusula terceira o que segue:

[...] Relativamente aos imóveis descritos no item “a” desta cláusula, se comprometem os “RÉUS”
a arcarem com os custos de escritura e de registro
, bem como com os custos para o levantamento topográfico para perfeita identificação dos imóveis. Comprometem-se ainda os “RÉUS” a regularizar, as suas expensas, junto aos órgãos competentes e de modo a que sejam emitidos já em nome do “AUTOR”: (a) CAR – Cadastro Ambiental Rural dos imóveis; (b) CCIR – Certificado de Cadastro do Imóvel Rural; (c) ITR – Imposto Territorial Rural devido até a data do presente acordo. Tais obrigações devem ser integralmente cumpridas dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos da homologação,
mesmo prazo em que os “RÉUS” se obrigam a transmitir a posse dos bens ao “AUTOR”, de forma livre e desembaraçada, sem oposição de qualquer outro possuidor ou detentor
, sob pena de a obrigação converter-se em pagamento em dinheiro pelos “RÉUS” discriminados na Cláusula Segunda, no valor já atribuído a cada bem objeto de dação em pagamento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da mora. [...] (fl. 03 do evento 10267229, redação original, destaques nossos)

Neste juízo de cognição sumária, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância de que as agravantes assumiram a obrigação de custeio dos tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos bens imóveis objeto de dação em pagamento.

O art. 490 do CC permite que as partes redistribuam a obrigação das despesas de escritura e de registro imobiliário, que, em regra, são atribuídas ao comprador, sendo que na transação em enfoque as agravantes expressamente assumiram que entregariam os bens imóveis de modo livre e desembaraçado, bem como que seriam responsáveis pelos custos de escritura e de registro.

Como visto, a cláusula avençada estipulou a entrega dos imóveis livres e desembaraçados, o que, na hermenêutica contratual, deve ser compreendido de modo extensivo, alcançando não apenas a ausência de gravames reais, mas igualmente a regularização tributária e documental necessária à efetivação da transmissão do domínio.

Chama à atenção que não estamos diante de promessa de compra e venda, mas sim de dação em pagamento de imóveis que foram avaliados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelas partes para complementar a indenização pecuniária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e pôr fim às ações de nº 0004986-19.2010.8.08.0011 e de nº 0001147-97.2021.8.08.0011, circunstância que reforça que não é da parte credora o encargo do ITBI.

Ademais, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o art. 537, §1º, do CPC, enquanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Neste momento processual, o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é razoável em proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente diante do descumprimento da agravante quanto à obrigação de fazer após a estipulação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e do teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cumpre notar, ainda, que a avença estipulou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento das obrigações para a transferência do imóvel, o qual já foi transcorrido, tendo o magistrado arbitrado mais 15 (quinze) dias antes da incidência das multas incrementadas na r. decisão hostilizada.

Por fim, merece ser sopesado que a multa cominatória majorada pelo juízo de primeira instância não destoa dos parâmetros estabelecidos por esta egrégia Corte quando há o descumprimento inicial das obrigações de fazer, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. 1. Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta ao agravado na decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante disposto no art. 537, caput do CPC. 2. A natureza da multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 3. Em consequência do caráter apenas coercitivo da astreinte o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 4. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alto, que favoreça o enriquecimento sem causa.
5. Considerando as peculiaridades do caso, a multa diária fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais) revela-se insuficiente para persuadir a instituição financeira a cumprir a obrigação, além de ser desproporcional ao bem jurídico tutelado, justificando a sua majoração para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30.000,00 (trinta mil reais).
6. Ainda que a obrigação tenha sido imposta a uma instituição financeira de grande porte é possível presumir que a restituição do valor indevidamente debitado na conta bancária da agravante exija a observância de trâmites internos que não poderão ser realizados em prazo tão exíguo quanto o sugerido nas razões recursais 24 (vinte e quatro) horas, sendo razoável a manutenção do prazo de 10 (dez) dias fixados na decisão agravada. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 5004781-44.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 06/05/2025; Publ. 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTAR DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto do presente recurso se refere exclusivamente a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial. Como se pode verificar, o Banco requerido foi intimado para proceder a juntada da documentação correta, consubstanciada nos extratos bancários da autora no período de 1989 a 1991, sob pena de nova multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00. 2. É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2º, do CPC). 3. Na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.
4. No caso, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente foi aplicada em razão do descumprimento do requerido, ora agravante, em não apresentar os documentos indicados, conduta que poderia ser perfeitamente evitada, caso atendesse o comando judicial à tempo e nos termos solicitados. Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitados R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa, o lapso temporal e o porte econômico do agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5008496-31.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; DJES 12/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.